Tribunal: TJDFT
Processo: 0754508-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754508-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: WILSON LOBO MARQUES FILHO REQUERIDO: ESPÓLIO DE NAIDE DOS SANTOS BALLAN REPRESENTANTE LEGAL: MARIZA DIAS RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por WILSON LOBO MARQUES FILHO, com fundamento no artigo 1.012, § 3o, I, e §4o do CPC, contra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos dos processos 0715015-61.2021.8.07.0001 e 0723464-08.2021.8.07.0007, que julgou improcedente a pretensão do apelante e procedente o pleito da parte recorrida, deferindo liminar para imediata reintegração de posse do imóvel discutido nos autos. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi devidamente apreciado em sede de plantão judicial e corretamente indeferido, consoante teor da decisão de ID 67570415, a qual ora ratifico. Encaminhe-se cópia da aludida decisão ao Juízo a quo, para que proceda a juntada aos autos dos processos principais. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator